Tribunal: TJMT
Processo: 1015843-05.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015843-05.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Guarda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANA MARIA ROSA TREVISAN - CPF: 013.727.541-21 (ADVOGADO), SEBASTIAO BENEVIDES DE SOUZA - CPF: 405.248.921-72 (AGRAVANTE), GISELE GUGEL - CPF: 782.211.701-78 (AGRAVADO), JACKELINE FRANCO MORAES - CPF: 024.657.131-40 (ADVOGADO), DECIO ARANTES FERREIRA - CPF: 141.022.771-53 (ADVOGADO), JULIANA MOURA NOGUEIRA - CPF: 833.288.071-87 (ADVOGADO), ISABELA GUGEL BENEVIDES (TERCEIRO INTERESSADO), A. G. B. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – ACOLHIDA – AGRAVANTE QUE NÃO FAZ JUS À BENESSE – BENEFÍCIO REVOGADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL LITIGIOSA C/C ALIMENTOS – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA EXECUÇÃO, POR NÃO OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS INDICADOS NO TÍTULO EXECUTIVO – PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO – EXEGESE DO ART. 323 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DO TÍTULO EXEQUENDO – EXCESSO NÃO EVIDENCIADO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nas obrigações de trato sucessivo as parcelas vencidas no curso da ação consideram-se incluídas na condenação, a teor do que disciplina o art. 323 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por SEBASTIÃO BENEVIDES DE SOUZA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste que, nos autos do Cumprimento de Sentença na Ação de Dissolução de União Estável Litigiosa e Alimentos nº 0012307-18.2016.8.11.0042, Cód. 436052, movido por

GISELE GUGEL, indeferiu a petição do executado Id.117137831 para, em seguida, homologar o cálculo judicial apresentado Id. 115366872; deferir o pedido de penhora on-line do valor de R$718.151,72 (setecentos e dezoito mil, cento e cinquenta e um reais e setenta e dois centavos), junto ao CPF do agravante, via SISBAJUD e, subsidiariamente, via RENAJUD. Em seguida, postergou a análise dos demais pedidos formulados pela exequente para após o resultado da penhora
on-line
(Id. 122111465 - da origem).

Em breve síntese, a agravante discorre sobre presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
, a fim de suspender os autos principais até o julgamento do presente recurso.

Sustenta que há excesso nos cálculos apresentados pelo Contador do juízo no valor de R$251.194,34 (duzentos e cinquenta e um mil, cento e noventa e quatro reais e trinta e quatro centavos), visto que foram realizados de forma errônea e em desacordo com o determinado no título executivo.

Deste modo, pugna, liminarmente, pela suspensão da decisão objurgada e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória que homologou o cálculo apresentado pela contadoria.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido liminar foi deferido, ao Id. 175398189.

Informações prestadas pelo Julgador
a quo,
ao Id. 175775184.

Contrarrazões ofertadas ao Id. 177566674, pelo indeferimento da assistência judiciária ao agravante e desprovimento do recurso.

O Ministério Público deixou de intervir no feito, ao Id. 178182696.

O agravante foi intimado quanto à preliminar de impugnação à assistência e juntou documentos ao ID. 189086658.

É o relatório.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Da impugnação à concessão da assistência judiciária.

A parte agravada suscita em preliminar de contrarrazões a necessidade de revogação da assistência judiciária conferida ao agravante.

Pois bem.

Prevê o art. 5º, LXXIV, da CF/1988, que os benefícios da justiça gratuita podem ser deferidos às pessoas como um todo (físicas ou jurídicas), não se restringindo às entidades públicas ou sem interesse de lucro. Contudo, está explicitamente condicionada à necessidade de comprovação da hipossuficiência:
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

Insta observar que a revogação do benefício da assistência judiciária pressupõe prova da inexistência ou do desaparecimento da incapacidade econômica (REsp n. 1.989.076/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 19/5/2022), ônus do qual a parte agravada se desincumbiu.

No caso, consta demonstração de que o agravante é servidor público estadual com cargo de fiscal de tributos, com renda bruta no valor de R$37.948,94 e líquida de cerca de R$9.143,00 (Id. 189086670). Instado para se manifestar quanto à impugnação, o agravante apresentou nos autos extratos bancários onde consta ampla movimentação financeira, conta de energia, condomínio e internet, além dos comprovantes de depósito da pensão alimentícia paga ao agravado, dos quais não demonstram a hipossuficiência alegada.

Dessa forma, revogo os benefícios da assistência judiciária conferida ao agravante.

Do excesso de execução.

O agravante requer a reforma da decisão interlocutória prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0012307- 18.2016.8.11.0042 indeferiu a petição do executado/agravante, bem como homologou o cálculo judicial apresentado e, por fim, deferiu o pedido de penhora online do valor de R$718.151,72 (setecentos e dezoito mil, cento e cinquenta e um reais e setenta e dois centavos), junto ao CPF do executado via SISBAJUD e, subsidiariamente, via RENAJUD (id. nº 174649192, págs. 06).

Afirma, para tanto, que o cálculo apresentado pela Contadoria Judicial está em desacordo com o título executivo. Argumenta que, na sentença, não ficou estabelecido nenhum marco temporal das parcelas a vencer, ou seja, não ficou estabelecido se seriam contadas da data da prolação da sentença ou do trânsito em julgado.

Aduz, em seguida, que a partilha dos débitos se refere às parcelas a vencer, com isso, as parcelas anteriormente ao comando judicial não deverão ser computadas.

Defende, ainda, que o cálculo apresentado pela contadoria judicial, no tocante às parcelas do financiamento do apartamento, deveria ter sido realizado a partir de julho de 2019 e não desde 2017, de modo que entende que o valor devido à exequente é de R$134.250,95 (cento e trinta e quatro mil, duzentos e cinquenta reais e noventa e cinco centavos).

Aponta que o valor do IPTU também foi cobrado em excesso, visto que considerou o ano de 2018, sendo o valor correto de R$ 9.631,84 (nove mil, seiscentos e trinta e um reais e oitenta e quatro centavos), correspondente a 50% (cinquenta por cento da sua quota parte).

Pois bem.

Como bem consignou o d. Julgador
a quo
descabe falar que os cálculos deveriam ter sido realizados a partir de julho de 2019 e não de 2017 como foram realizados, haja vista que tal entendimento se encontra em desconformidade com o que se encontra estatuído no artigo 323 do CPC, segundo o qual:

Art. 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.

Desse modo, por se tratar
in casu
de obrigação em prestações sucessivas,
ex vi legis,
as parcelas a vencer estão incluídas no pedido e foram reconhecidas na sentença, devendo ser incluídas na condenação enquanto durar a obrigação, caso o devedor, no curso do processo, deixe de efetuar o pagamento, não havendo, portanto, que se falar em excesso de execução pela inclusão de tais parcelas antes da data de prolação da sentença.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FGTS – INCLUSÃO DAS PARCELAS APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – PARCELAS VENCIDAS QUE DEVEM SER INCLUÍDAS NA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. No cumprimento de sentença é vedada a alteração dos critérios definidos no título executivo exequendo, sob pena de violação à coisa julgada e ao princípio da fidelidade do título. Nas obrigações de trato sucessivo, consideram-se incluídas na condenação as parcelas vencidas no curso da lide (art. 323, do CPC).”
(TJ-MS - AI: 14031234520228120000 Batayporã, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 29/03/2022, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/03/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO. INSURGÊNCIA DOS EXECUTADOS. SUSTENTADA AUSÊNCIA DE DÉBITO E EXCESSO DE EXECUÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. DÍVIDA COM ORIGEM EM ACORDO REALIZADO EM AÇÃO DE DIVÓRCIO. OCORRÊNCIA DE PAGAMENTOS A MENOR QUE FOI RECONHECIDO NA SENTENÇA EXEQUENDA. AN DEBEATUR INCONTROVERSO. POSSIBILIDADE DE O CREDOR EXECUTAR TANTO AS PARCELAS VENCIDAS COMO AQUELAS VINCENDAS. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. EXEGESE DO ART. 323 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA QUE OBSERVOU ADEQUADAMENTE OS PARÂMETROS DO TÍTULO EXEQUENDO. EXCESSO NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-SC - AI: 50651754120228240000, Relator: Haidée Denise Grin, Data de Julgamento: 20/04/2023, Sétima Câmara de Direito Civil)

Conforme verificado, inexiste qualquer excesso de execução ou cobrança indevida, pelo que deve a execução prosseguir nos exatos termos em que proposta, haja vista sua inteira consonância com o título judicial proferido.

Dispositivo.

Pelo exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024